Tribunal: TJDFT
Processo: 0713017-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713017-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIVALDO FERNANDES DE SENA AGRAVADO: ANA CLAUDIA DA PAZ BIANNA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em cumprimento de sentença, indeferiu a expedição de ofício para os bancos digitais informados (ID 60712938 dos autos no 0701683-38.2019.8.07.0020). Sustenta o agravante que o sistema BACENJUD 2.0 não abrange as contas mantidas nos bancos digitais e, por esta razão, solicitou que os três bancos digitais fossem oficiados. Argumenta que os bancos digitais são Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP) e, assim, não integram a base de pesquisa do BACENJUD. Ressalta que, nos bancos digitais, os clientes podem tomar crédito e, também, investir em valores e em direitos creditórios, portanto, é possível a expedição de ofício para que estas empresas informem sobre a existência de saldo em nome da executada. Colaciona julgados a favor da sua tese. Defende a presença da plausibilidade do direito invocado, conforme as razões apresentadas, e do risco de lesão grave ou de difícil reparação, tendo em vista que a agravada já sabe do bloqueio realizado pelo sistema BACENJUD e, portanto, buscará retirar de sua conta todos os valores disponíveis. Requer seja recebido e processado o presente agravo, deferindo-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a expedição de ofícios para os três principais bancos digitais, com vistas à satisfação dos créditos em execução e, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 16219505). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade para a concessão da antecipação da tutela recursal ou do efeito suspensivo requeridos. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado pelo agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, não sendo suficiente a alegação de que a executada vai ocultar valores que eventualmente possua em contas digitais porque foi realizado bloqueio por meio do BACENJUD. Quanto ao pedido subsidiário, não se vislumbra utilidade prática na concessão do efeito suspensivo, tendo em vista o teor do que dispôs o juízo a quo na decisão agravada. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada, bem como recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora